Tribunal: TJBA
Processo: 8010074-93.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010074-93.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABENAIR MENDES DE OLIVEIRA e outros (17) Advogado(s): FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS, LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES ESTADUAIS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. MULTA PROCESSUAL AFATADA. RECURSO HORIZONTAL REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a incorporação da GEAC, no percentual de 31,18%, aos proventos de professoras estaduais inativas, reconhecendo o caráter geral da vantagem e o direito à paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, à ausência de previsão legal para extensão aos inativos, à necessidade de comprovação de regência e à análise de dados sobre professores ativos que não percebem a gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Matérias suscitadas foram expressamente enfrentadas no julgado, que analisou a legislação estadual aplicável, o caráter geral da GEAC e os precedentes desta Corte de Justiça. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de mérito, incabível em sede de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em mandado de segurança nº 8010074-93.2022.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargados ABENAIR MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR o recurso horizontal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA